Tribunal: TJDFT
Processo: 0785752-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que o artigo 9o da Lei no 12.153/09 atribui ao Distrito Federal o ônus de fornecer os documentos necessários.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença recorrida que “Embora deva o ente público fornecer a documentação que dispõe, isso não inverte o ônus da prova, e cabe ao autor juntar o processo administrativo relativo ao auto de infração que impugna”.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa” (art. 9 da Lei no 12.153/2009), de modo que a inversão do ônus da prova é ope legis. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.